Tribunal: TJDFT
Processo: 0730818-78.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS.
1. ‘‘Para o reconhecimento da filiação socioafetiva, o interessado deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetiva de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora.” (Acórdão 1205268, 07023846020188070011, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 10/10/2019.)
2. O fato de a autora ter convivido com o padrasto, sem a comprovação da inequívoca vontade do suposto pai em reconhecer o vínculo jurídico de paternidade, não é suficiente para caracterizar a filiação socioafetiva.
3. A partir dos elementos dos autos, não é possível concluir que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, especialmente quanto ao desejo inequívoco de reconhecimento do parentesco pelo de cujus, circunstância que exige robusto contexto fático-probatório.
4. Apelação conhecida e não provida.